Tribunal: STF
Processo: RHC 234501
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fernando Siqueira Januario interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL SEMIABERTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A conjuntura de terem sido desabonados os maus antecedentes e ser o Agravado reincidente impede concluir, ao menos na presente via, inadequada, que ocorre sancionamento excessivo. 



    2. Sem se descurar da regra legal segundo a qual, no caso de pena de detenção, o modo carcerário mais gravoso é o semiaberto, vale referir que são inúmeros os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso" (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021), com lastro no art. 33, § 2.º, alínea b e § 3.º, c.c. o 59, todos do Código Penal. 



    . Agravo desprovido.



    (HC 825.598 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, “fixar o regime prisional adequado (aberto) para o início do cumprimento da pena”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme informado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 21/03/2023).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice melhor sorte não assiste ao recorrente no que se refere ao pleito de abrandamento do regime prisional.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.



    No caso dos autos, o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos e o regime inicial semiaberto foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com base na seguinte fundamentação (com meus grifos): 



    A Corte local, ao manter o regime fixado em primeiro grau, consignou o que se segue (fl. 182; sem grifos no original): 



    "Em relação ao regime de cumprimento de pena, deve ser mantido o semiaberto, considerando-se aqui, o fato do apelante ser portador de maus antecedentes e reincidente específico (fls. 46/47)." 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendido ser o semiaberto o regime prisional para o início de cumprimento de pena de condenados a penas inferiores a 4 (quatro) anos, ainda quando reincidentes e portadores de maus antecedentes em que as circunstâncias do caso assim o recomendam.



    Conforme explicitado, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência (com maior razão a específica como na espécie) é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção no acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente